Tribunal: STF
Processo: ARE 1529513
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Coisa Julgada. Limites Subjetivos. Mandado de Segurança Coletivo. Associação. Ilegitimidade da Parte. Parte que não Pertencia à coletividade Representada pela Associação. Inaplicabilidade do Tema 1119. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo não Provido. 



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário em rezão dos óbices erigidos nas Súmulas 279 e 280 do STF.



2. Alega o agravante que a decisão é contrária ao entendimento seguido em precedentes desta corte envolvendo casos idênticos ao presente, devendo-se aplicar a orientação fixada no julgamento do Tema 1119 da repercussão geral, no sentido de que os efeitos da sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo ajuizado por sindicato/associação, estendem-se a todos da categoria da Policia Militar do Estado de São Paulo, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em analisar se o caso em análise contraria a orientação fixada no Tema 1119 da repercussão geral.



III. Razões de decidir



4. A improcedência da ação de cobrança de que tratam os autos se deu pelo Tribunal de origem com fundamento na inaplicabilidade dos efeitos de coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo, uma vez que os autores eram pensionistas de policial miliar que não pertencia à coletividade representada pela associação que impetrou o writ.



5. A ilegitimidade da parte não se deu por falta de filiação anterior, de autorização expressa e individualizada dada a associação ou de juntada de relação nominal no feito transitado em julgado, mas da impossibilidade de ser substituída pela associação, por não fazer parte dos representados segundo a finalidade para a qual a associação foi criada.



6. A controvérsia tratada neste processo não guarda relação direta com a orientação fixada no Tema 1.119 da repercussão geral, mas se refere aos limites subjetivos da coisa julgada, de forma que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



IV. Dispositivo



7. Agravo regimental desprovido.